Tribunal: TJES
Processo: 0007086-35.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-08-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Na
apelação cível
–
ALEGAÇÃO DE
OMISSÕES E CONTRADIÇÕES
–
omissão – quest
ão
decidida – ausência de proposições conflitantes –
VÍCIO
S NÃO CONFIGURADOS

– PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– RECURSO
des
PROVIDO
.

1
.

Quanto
a

alegada omissão,
e
sse órgão fracionário
s
e manifestou expressamente acerca do conjunto probatório dos autos, ao afirmar que “
Os documentos acostados à petição inicial não se mostram suficientes a demonstrar o exercício da posse pelo ora apelante,
que
se limitou a acostar a escritura do imóvel com a respectiva matrícula (fls. 19/20), o que, entretanto não é suficiente para demonstrar o efetivo exercício da posse”
.

Com efeito, concluiu que a despeito da documentação colacionada, o exercício da posse se dá pela presença do possuidor, bastando, para tanto, o
animus domini
.

2.

N
ão
se identifica, no acórdão embargado,
a inserção de proposições conflitantes entre si, ao contrário, restou
d
ecidido
que

“
a jurisprudência pátria se posiciona no sentido de que quando o jurisdicionado pretende a tutela do exercício da posse como estado de fato, como no caso em tela, não cabe a discussão acerca das questões que dizem respeito ao título de propriedade. Assim, incumbe ao autor da demanda possessória provar o fato constitutivo de seu direito, ao passo que ao demandante incumbe a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor
”
.

3
.

A
pretensão d
o
embargante

é,
em verdade,
a
reapreciação
das matérias que foram devidamente analisadas
e
decididas no acórdão vergastado,
o que não enseja
a oposição

do recurso de
embargos declaratórios.

4
.

Recurso conhecido
e
des
provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007086-35.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AMILTON DE OLIVEIRA

APELADO: ELAINE APARECIDA REIS CARDOSO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Na
apelação cível
–
ALEGAÇÃO DE
OMISSÕES E CONTRADIÇÕES
–
omissão – quest
ão
decidida – CONTRADIÇÃO
–
ausência de proposições conflitantes –
VÍCIO
S NÃO CONFIGURADOS

– PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– RECURSO
des
PROVIDO
.

1
.

Quanto
a

alegada omissão,
e
sse órgão fracionário
s
e manifestou expressamente acerca do conjunto probatório dos autos, ao afirmar que “
Os documentos acostados à petição inicial não se mostram suficientes a demonstrar o exercício da posse pelo ora apelante,
que
se limitou a acostar a escritura do imóvel com a respectiva matrícula (fls. 19/20), o que, entretanto não é suficiente para demonstrar o efetivo exercício da posse”
.

Com efeito, concluiu que a despeito da documentação colacionada, o exercício da posse se dá pela presença do possuidor, bastando, para tanto, o
animus domini
.

2.

N
ão
se identifica, no acórdão embargado,
a inserção de proposições conflitantes entre si, ao contrário, restou
d
ecidido
que

“
a jurisprudência pátria se posiciona no sentido de que quando o jurisdicionado pretende a tutela do exercício da posse como estado de fato, como no caso em tela, não cabe a discussão acerca das questões que dizem respeito ao título de propriedade. Assim, incumbe ao autor da demanda possessória provar o fato constitutivo de seu direito, ao passo que ao demandante incumbe a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor
”
. Contradição não configurada.

3
.

A
pretensão d
o
embargante

é,
em verdade,
a
reapreciação
das matérias que foram devidamente analisadas
e
decididas no acórdão vergastado,
o que não enseja
a oposição

do recurso de
embargos declaratórios.

4
.

Recurso conhecido
e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, cuidam os autos de Embargos de declaração interpostos por
AMILTON DE OLIVEIRA

contra o Acórdão ID 6853501, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto em Ação de Reintegração de Posse ajuizada em face de
ELAINE APARECIDA REIS C. DA SILVA
.

O
embargante

alega em suas razões
ID 6941486, em síntese,
a

existência de
vícios
no acórdão embargado
ao argumento de (1)
não ter se manifestado sobre os documentos juntados aos autos
; (2)
existir contradição entre o explicitado no acórdão e a realidade dos fatos
.

Pugna, assim,
pela correção

d
o
s

vício
s

apontad
o
s
, com a atribuição de efeitos infringentes aos presentes aclaratórios,
bem como
pela
realiza
ção

d
o devido prequestionamento
dos dispositivos elencados
.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos aclaratórios interposto
s
e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/15).

Embora apontada a existência d
e
vício
s
no acórdão embargado, o que leva à admissão
do recurso interposto
, a
o examinar o
aresto

recorrido
observa-se que a pretensão d
o
embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida
por este órgão fracionário
.

Esse órgão fracionário
s
e manifestou expressamente acerca do conjunto probatório dos autos, ao afirmar que “
Os documentos acostados à petição inicial não se mostram suficientes a demonstrar o exercício da posse pelo ora apelante,
que
se limitou a acostar a escritura do imóvel com a respectiva matrícula (fls. 19/20), o que, entretanto não é suficiente para demonstrar o efetivo exercício da posse”
.

Com efeito, concluiu que a despeito da documentação colacionada, o exercício da posse se dá pela presença do possuidor, bastando, para tando, o
animus domini
.

Deste modo, não se verifica qualquer
omissão no tocante
ao ponto salientado pel
o
embargante
, e
videncia
ndo
-
se, assim,
o
seu
mero inconformismo
diante
do acórdão que
negou
provimento à
sua
pretensão recursal
. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.
3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022)

Portanto vê-se que o acórdão embargado
se manifestou acerca de todos os pontos
apontados
como omissos
pel
e
embargante, de modo que não há vícios a serem sanados.

No que se refere a
apontada
contradição, a iterativa jurisprudência do C. STJ entende que
“A contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte. Precedentes”
. (AgInt no REsp 1826499/MT, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/10/2019, DJe 25/10/2019).

Nesse contexto
,
não
se identifica no acórdão embargado,
a inserção de proposições conflitantes entre si, ao contrário, restou
d
ecidido que
“
a jurisprudência pátria se posiciona no sentido de que quando o jurisdicionado pretende a tutela do exercício da posse como estado de fato, como no caso em tela, não cabe a discussão acerca das questões que dizem respeito ao título de propriedade. Assim, incumbe ao autor da demanda possessória provar o fato constitutivo de seu direito, ao passo que ao demandante incumbe a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor
”
.

Deve-se registrar, ainda,
conforme entendimento pacífico do C. STJ acerca do tema, que não se exige a menção expressa a dispositivos legais:
“[...] ‘Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico. Basta que a questão federal suscitada, no Recurso Especial, tenha sido efetivamente versada, no acórdão objurgado. O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei’”
(AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/06/2016, DJe 06/09/2016).

Por conseguinte, a utilização dos embargos de declaração para requerer a manifestação expressa acerca de dispositivos legais, sem que a decisão recorrida padeça de vícios, é indevida.

Nesse sentido, é certo que
o
embargante, inconformad
o
com o resultado do julgamento do
agravo
interposto, pretende tão somente a reapreciação das razões do acórdão proferido, uma vez que inexistentes os vícios apontados. E tal conclusão não destoa do mais recente e firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...] Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.
3. A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018).

Por fim,
considerando ter havido mani
f
estação expressa
sobre a matéria suscitada,
consider
am-se
prequestionadas as questões
apontadas nos presentes aclaratórios
.

Firme nas razões expostas
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração
interposto
s
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo
o acórdão embargado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.